Tribunal: TJMT
Processo: 1016603-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016603-50.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, COVID-19]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERAFIM JOSE DE CARVALHO registrado(a) civilmente como SERAFIM JOSE DE CARVALHO - CPF: 277.160.661-53 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LAURINDA MENDONCA DE CARVALHO - CPF: 843.509.031-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LAURINDA MENDONCA DE CARVALHO - CPF: 843.509.031-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), SERAFIM JOSE DE CARVALHO registrado(a) civilmente como SERAFIM JOSE DE CARVALHO - CPF: 277.160.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), DENES MENDONCA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como DENES MENDONCA DE CARVALHO - CPF: 846.040.501-04 (APELANTE), GISLAINE MENDONCA DE CARVALHO SOUZA - CPF: 915.487.211-15 (APELANTE), DENISIA MENDONCA DE CARVALHO - CPF: 949.826.431-72 (APELANTE), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SAÚDE - DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM AÇÃO COMINATÓRIA - RENITÊNCIA AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA - DEMORA NÃO EVIDENCIADA - OMISSÃO ESTATAL NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CARACTERIZADA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE - TRANSMISSÃO A HERDEIROS - SÚMULA 642 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 642 do STJ: "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória." (STJ - AgInt no REsp: 1810985 RS 2019/0117538-9, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

2. Para a responsabilização civil do Estado em casos de omissão, exige-se a comprovação do dano, da omissão administrativa e do nexo causal entre a omissão e o prejuízo sofrido, conforme art. 37, § 6o da Constituição Federal.

3. Ausente comprovação de falha na prestação do serviço público, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DENES MENDONCA DE CARVALHO E OUTROS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
,
M.M. Juiz Luiz Leite Lindote
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1016603-50.2020.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

e ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido, porém, deixou de condenar os requeridos na obrigação de fazer ante o óbito da parte autora e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada concedida nos autos. Em sede de embargos de declaração acolheu parcialmente para sanar a omissão, restando assim consignado:

“(...)

Por fim, no tocante ao item do pedido referente à indenização por danos morais, tenho que não merece acolhida. Para que haja obrigação de indenizar, há que restar comprovado o ato ilícito e o dano moral causado. Pelas evidências constantes nos autos, observo que a conduta do(s) demandado(s) foi legal e legítima, e que não restou demonstrado o prejuízo imaterial alegado.

Ainda, em ralação ao pedido de substituição do polo ativo da presente demanda, entendo que o mesmo não deve prosperar. Isso porque, nas ações em que se discutem direitos ou obrigações personalíssimas, a eventual morte do titular do direito impõe a extinção do processo, tendo em vista que o direito ou a obrigação não pode ser transmitido a terceiros.

É o que se infere da presente demanda. Assim, em face de se tratar de direto à saúde, de caráter pessoal, e, portanto, intransmissível, hei de indeferir o pedido de substituição do polo ativo processual.

(...)”.

Nas razões recursais, os apelantes alegam em breve resumo que,
de acordo com o que foi comprovado no id-51421618, o autor faleceu, deste modo ação perdeu seu objeto principal, deixando de pleitear um direito à saúde, mas manteve a sua substância, como uma ação indenizatória de danos morais, logo plenamente possível a substituição do polo ativo, em conformidade com a Súmula 642 do STJ, bem como o entendimento jurisprudencial.

Sustenta que “
o autor estava em estado grave em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, e necessitava urgentemente receber o tratamento adequado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A urgência do caso, inclusive foi reconhecida pelo juízo, que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que o Autor fosse transferido em até 48 horas para uma UTI, conforme é possível verificar pela decisão de id34428372.”

Aduz
que a decisão interlocutória foi deferida no dia 07/07/2020, e por conta da desídia da parte requerida, o autor faleceu no dia 12/07/2020, sem lhe ter sido oportunizado o tratamento adequado, fazendo jus a indenização por danos morais.

Contrarrazões em ids. 115682988 e 115682993.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito em id. 131745167.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível interposto por
DENES MENDONCA DE CARVALHO E OUTROS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
,
M.M. Juiz Luiz Leite Lindote
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1016603-50.2020.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

e ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido, porém, deixou de condenar os requeridos na obrigação de fazer ante o óbito da parte autora e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada concedida nos autos. Em sede de embargos de declaração acolheu parcialmente para sanar a omissão, restando assim consignado:

“(...)

Por fim, no tocante ao item do pedido referente à indenização por danos morais, tenho que não merece acolhida. Para que haja obrigação de indenizar, há que restar comprovado o ato ilícito e o dano moral causado. Pelas evidências constantes nos autos, observo que a conduta do(s) demandado(s) foi legal e legítima, e que não restou demonstrado o prejuízo imaterial alegado.

Ainda, em ralação ao pedido de substituição do polo ativo da presente demanda, entendo que o mesmo não deve prosperar. Isso porque, nas ações em que se discutem direitos ou obrigações personalíssimas, a eventual morte do titular do direito impõe a extinção do processo, tendo em vista que o direito ou a obrigação não pode ser transmitido a terceiros.

É o que se infere da presente demanda. Assim, em face de se tratar de direto à saúde, de caráter pessoal, e, portanto, intransmissível, hei de indeferir o pedido de substituição do polo ativo processual.

(...)”.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Os apelantes aduzem em seu apelo que
o autor faleceu, deste modo ação perdeu seu objeto principal, deixando de pleitear um direito à saúde, mas manteve a sua substância, como uma ação indenizatória de danos morais, sendo assim possível a substituição do polo ativo.

Com efeito, o juízo indeferiu o pedido de retificação do polo ativo por entender que o direito a saúde é intransmissível, no entanto, verifica-se no caso dos autos que há pedido de indenização por danos morais, o qual se transmite com o falecimento do autor aos herdeiros.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSMISSÃO A HERDEIROS. SÚMULA 642 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 642 do STJ: "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória."

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1810985 RS 2019/0117538-9, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Diante disso, merece provimento o recurso para o fim de determinar a substituição do polo ativo da ação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que
SERAFIM JOSE DE CARVALHO
ajuizou esta ação, objetivando sua internação em
uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), devido a complicações causadas pela Covid-19.

O Juízo deferiu a liminar no dia 07/07/2020 para que o autor fosse transferido para a UTI, no entanto, em 12/07/2020 veio a óbito, razão pela qual
os apelantes pugnam pela condenação dos requeridos, ora apelados, em danos morais.

Com efeito,
ao regulamentar a responsabilidade civil da Administração Pública, em seu art. 37, § 6o, a Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o dever de indenizar decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e da existência de dano, independente da demonstração da culpa do agente, admitida a demonstração de excludentes de responsabilidade. Vejamos,
in verbis
:

Art. 37. (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, pois, da chamada responsabilidade objetiva atribuível às pessoas jurídicas de direito público, que devem responder pelos danos causados a terceiros, independentemente da prova de culpa no evento danoso.

Reproduzindo o dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispõe:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Na situação específica dos autos, em que o autor alicerça o seu direito na alegada omissão do Estado, a responsabilidade civil do ente público é objetiva, tal como ocorre em relação às condutas comissivas, e, de igual modo, está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Poder Público é responsável civilmente por danos causados ao particular pela sua atuação ou inação, desde que comprovada à relação de causalidade entre o dano e a atividade estatal.

Assim, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão do Estado, evidenciada pela ineficiência ou pela inatividade do Poder Público, quando tinha obrigação legal específica de fazê-lo, nasce a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 841.526, analisado em regime de recurso repetitivo. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo
, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas
, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2
. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3. (...) 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.
(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Vale ressaltar que, ao prejudicado, compete o ônus da prova da omissão estatal (dever de agir previsto em lei ou irrazoabilidade da abstenção), bem como do dano e do nexo de causalidade e, ao infrator, a obrigação de comprovar que não houve quebra do dever de agir ou que sua inação estava dentro da razoabilidade, através da exposição da prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro, ou, ainda, que sua ação foi lícita, razoável e em consonância com os recursos materiais da Administração.

Partindo dessas premissas, entendo que indevida a condenação em indenização por danos morais.

A despeito dos argumentos consignados nas razões recursais, é importante destacar que os fatos noticiados na peça de ingresso se deram no momento em que o país enfrentava um pico de internações, motivado pelo alto índice de infecções pela COVID 19, sendo de notório conhecimento que este Estado, assim como as demais unidades da federação, experimentavam o colapso do sistema de saúde, tanto público quanto privado, de modo que encontrar vaga disponível em leito de UTI, notadamente destinada a atendimento de pacientes portadores de outras enfermidades, era algo extremamente difícil.

Nesse contexto, infere-se que, logo após o diagnóstico de
complicações causadas pela Covid-19, o autor recebeu atendimento médico e exames necessários na UPA, conforme explicitado na peça inicial.

Verifica-se ainda do Parecer no 793/2020/CURUELH/ATCRUE em id. 36079320, que após o deferimento da liminar em 07/07/2020, foi solicitado à Central de Regulação de Urgência e Emergência a Internação do paciente em leito de UTI do Hospital Regional de Rondonópolis, no entanto, o autor veio a óbito no dia 12/07/2020, ou seja, 05 (cinco) dias após o pedido de internação.

Não se nega que o quadro clínico do paciente, diagnosticado com Covid-19, era grave e que requeria cuidados imediatos, todavia, como dito antes, não se pode olvidar que, naquele momento, o sistema público de saúde se encontrava colapsado, pela elevada demanda de internações provocadas pela pandemia, que seguia avançando pelo país.

Conquanto o sistema público de saúde estivesse sobrecarregado, o autor não permaneceu desassistido, uma vez que foi prestado atendimento e internação na UPA de Rondonópolis e lhe foi disponibilizado leito de UTI, conforme informado pela neta da vítima, em id. 115682957.

Assim, ausentes provas da negativa (injustificada) de tratamento médico pelo Sistema Público de Saúde, da resistência ao cumprimento de ordem judicial, circunstância que conduz ao desprovimento do recurso, quanto o reconhecimento ao direito de indenização por danos morais.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, tão somente para reconhecer o direito à substituição do polo ativo da demanda, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024